Tribunal: TJSP
Processo: 2040883-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – Decisão que indeferiu o pedido liminar de nomeação de candidato ao cargo de Analista de Ordenamento Territorial da AMLURB – Sentença proferida durante o processamento do recurso – Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2040883-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante DANIEL FARIAS BRITO RIBEIRO, é
agravado AMLURB – AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA
URBANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no: 2040883-57.2020.8.26.0000
Agravante:
DANIEL FARIAS BRITO RIBEIRO
Agravado:
AMLURB - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA
URBANA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28508
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONCURSO
PÚBLICO

Decisão
que
indeferiu o pedido liminar de nomeação de
candidato ao cargo de Analista de Ordenamento Territorial da AMLURB

Sentença
proferida
durante
o
processamento do recurso
Perda do
objeto do agravo Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL FARIAS
BRITO RIBEIRO contra a r. decisão de fls. 395/396 dos autos de
origem que, em ação de obrigação de fazer movida em face de
AMLURB - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por entender
que o agravante possui mera expectativa de direito.
Sustenta o agravante, em síntese, que dentro do prazo de validade
do concurso o candidato tem direito à nomeação, nos termos da
Súmula no 15 do E. STF. Alega que a autarquia apresenta superávit
orçamentário crescente desde 2016, não sendo este fundamento
possível para a não realização de sua nomeação. Aduz que a r.
decisão sequer motivou a razão do indeferimento da liminar.
Assevera que a nomeação do candidato aprovado dentro das vagas
é uma atividade vinculada da Administração, não podendo se falar
em discricionariedade de tal ato. Ressalta que o Tribunal de Contas
do Município recomenda a contratação de quadros próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante concurso. Defende a existência de periculum in mora em
virtude da tramitação de Projeto de Lei no 749/2019, que possui
como objeto a extinção de diversas entidades, entre elas a
agravada, sendo que este já foi aprovado em primeiro turno de
votação.
Requer liminarmente a concessão de tutela antecipada recursal
para determinar a sua nomeação no cargo de Analista de
Ordenamento Territorial da AMLURB e, no mérito, a sua
confirmação.
É, em síntese, o breve relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
está prejudicada.
Consoante consulta aos autos principais, houve prolação de
sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito (fl.
399 dos autos de origem):
“Como o autor não cumpriu o despacho de fls.
395/396,retificando o pólo passivo, sendo certo
que a AMBURL
Autoridade Municipal de
Limpeza
Urbana
não
possui
personalidade
jurídica própria e autônoma, observando-se que
a existência de CNPJ não confere tal condição,
indefiro a inicial e, por conseguinte, julgo
extinto o processo nos termos dos artigos
485,inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do
Código de Processo Civil. Custas e despesas
processuais pela autora.”
Sendo assim, à evidência, prejudicada está a apreciação do presente
agravo, por força dessa causa superveniente, eis que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superveniência de sentença/acórdão torna absolutamente inútil
qualquer decisão que venha a ser proferida no presente agravo.
Em hipóteses similares, este foi o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento
Insurgência contra
decisão que indeferiu a antecipação de tutela
Segurança denegada em 1a Instância
Perda
superveniente
do
interesse
recursal

Inteligência do artigo 493 Código de Processo
Civil Recurso prejudicado.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2037723-58.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/07/2019; Data de Registro: 02/07/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de
Segurança
Renovação de CNH
Liminar
indeferida - Irresignação
Sentença prolatada
Circunstância superveniente
Perda do
objeto. A questão liminar é superada com o
sentenciamento da ação principal, resultando
na perda do objeto. Recurso prejudicado.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2097954-51.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/06/2019; Data de Registro: 03/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de
Segurança

Liminar

Indeferimento

Irresignação
-
Sentença
prolatada

Circunstância superveniente Perda do objeto.
A
questão
liminar
é
superada
com
o
sentenciamento da ação principal, resultando
na perda do objeto. Recurso prejudicado.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2226040-74.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Danilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
6a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019)
Conclui-se, portanto, que o presente recurso perdeu seu objeto.
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Ante ao exposto, julgo prejudicado o presente agravo de
instrumento.
RUBENS RIHL
Relator